Tribunal: TJMT
Processo: 0075378-18.2019.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
REQUERENTE(S):
MINISTERIO PUBLICO
REQUERIDO(S):
RONI JOSÉ DA SILVA
CLAUDIOMAR GARCIA DE CARVALHO
MARCOS AUGUSTO FERREIRA QUEIROZ
FERNANDO MARQUES BOABAID
JOSÉ EDMILSON PIRES DOS SANTOS

Número do Protocolo: 75378/2019
Data de Julgamento: 19-11-2020

E M E N T A
DESAFORAMENTO - HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO] E MAJORADO [GRUPO DE EXTERMÍNIO] E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA - INTRANQUILIDADE SOCIAL APTA A COMPROMETER O JULGAMENTO E TRAZER DÚVIDA SOBRE A IMPARCIALIDADE DO JÚRI - PEDIDO MINISTERIAL DE DESAFORAMENTO - ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA COMPOSTA POR POLICIAS MILITARES E AGENTES DE SEGURANÇA PRIVADA [DEZENOVE PESSOAS ENVOLVIDAS] VOLTADA À PRÁTICA DE HOMICÍDIOS - APROXIMADAMENTE 20 (VINTE) HOMICÍDIOS CONSUMADOS E 3 (TRÊS) TENTADOS - 15 (QUINZE) AÇÕES PENAIS - “TÁTICAS DE INTELIGÊNCIA”, PISTOLAS CALIBRE 9MM E .380, ESCOPETAS CALIBRE 12MM, VEÍCULOS COM “PLACAS FRIAS”, BALACLAVAS (“TOUCAS NINJA”) E ROUPAS CAMUFLADAS - CARACTERÍSTICAS DE GRUPO DE EXTERMÍNIO [VÍTIMAS COM REGISTROS CRIMINAIS] - ATUAÇÃO MEDIANTE PAGAMENTO DE RECOMPENSA [CRIME MERCENÁRIO] OU “QUEIMA DE ARQUIVO” - QUADRO DE VIOLÊNCIA - RACIOCÍNIO DA PGJ - TESTEMUNHAS AMEAÇADAS - CONHECIMENTO DE JURADOS SOBRE A PERICULOSIDADE DO GRUPO - MANIFESTAÇÃO FAVORÁVEL DO JUÍZO SINGULAR - ACÓRDÃOS DO STF E STJ - FORMA DE EXECUÇÃO DOS HOMICÍDIOS - ATUAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA - QUANTIDADE DE AGENTES ENVOLVIDOS - AMEAÇAS ÀS TESTEMUNHAS - CONHECIMENTO DE JURADOS SOBRE A “PERICULOSIDADE” DO GRUPO - RISCO À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E À IMPARCIALIDADE DO CONSELHO DE SENTENÇA EVIDENCIADO - CERTEZA DE LIVRE MANIFESTAÇÃO DO JÚRI DESNECESSÁRIA - LIÇÃO DOUTRINÁRIA - JULGADOS DO STJ E TJMT - PEDIDO PROCEDENTE.
“Estando o juiz da causa mais próximo das partes e da própria comunidade julgadora, tem maior sensibilidade para aferir os detalhes e os problemas que envolvem o processo, motivo pelo qual, em feitos deste jaez, suas informações alcançam enorme relevância para a apreciação do pedido em tela, podendo muito bem aferir o peso de possível parcialidade do Tribunal do Júri” (STJ, HC nº 307.963/PI).
Afigura-se desnecessária “a certeza de que as circunstâncias que fundamentam o pedido de desaforamento venham a ‘tolher a livre manifestação do júri, bastando a previsão ‘de indícios capazes’ de produzir a indeterminação de espírito ou de receio fundamentado” (NOVAIS, César Danilo Ribeiro, Apud BITTENCOURT, Edgar de Moura. A Defesa da Vida no Tribunal do Júri. Cuiabá. Editora KCM, 2012. p. 88).
A forma de execução dos homicídios, a atuação de organização criminosa armada, a quantidade de agentes envolvidos, inclusive policiais militares lotados em batalhão local, as ameaças às testemunhas e o conhecimento de jurados sobre a “periculosidade” do grupo, somados, evidenciam o risco à garantia da ordem pública e à imparcialidade do Conselho de Sentença. (STJ, HC nº 238.840/RJ; TJMT, DesJul nº 12726/2016)

REQUERENTE(S):
MINISTERIO PUBLICO
REQUERIDO(S):
RONI JOSÉ DA SILVA
CLAUDIOMAR GARCIA DE CARVALHO
MARCOS AUGUSTO FERREIRA QUEIROZ
FERNANDO MARQUES BOABAID
JOSÉ EDMILSON PIRES DOS SANTOS

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
Egrégia Turma:
Desaforamento formulado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, nos autos de ação penal (Código 447997), na qual foram pronunciados JOSÉ EDMILSON PIRES DOS SANTOS, MARCOS AUGUSTO FERREIRA QUEIROZ e CLAUDIOMAR GARCIA DE CARVALHO por homicídio qualificado [motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima] e majorado [grupo de extermínio] e organização criminosa armada - art. 121, § 2º, I e IV e § 6º do CP e art. 2º, § 2º, c/c art. 1º, § 1º, da Lei 12.850/2013 -, FERNANDO MARQUES BOABAID por homicídio qualificado [motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima] e majorado [grupo de extermínio] - art. 121, § 2º, I e IV e § 6º do CP - e RONI JOSÉ BATISTA por organização criminosa armada - art. 2º, § 2º, c/c art. 1º, § 1º, da Lei nº12.850/2013 - (www.mt.jus.br).
A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE VÁRZEA GRANDE sustenta ser “induvidoso que as circunstâncias fáticas e nuanças do caso sob análise - atuação de organização criminosa armada, em ação típica de grupo de extermínio, com participação de policiais militares da ativa, alguns lotados há anos no mesmo Batalhão; prática de chacina, além de outros inúmeros e brutais homicídios, inclusive de pessoa sem antecedentes criminais como ‘queima de arquivo’; homicídio mercenário; coação no curso do processo mediante grave ameaça a testemunhas e seus familiares - acarretam abalo a paz social e intranquilidade para o julgamento no distrito da culpa, revelando, ainda, fundada dúvida acerca da liberdade dos jurados em julgar conforme as provas dos autos e suas consciências.”
Requer a procedência para que seja determinado “o desaforamento do julgamento pelo Tribunal Popular do Júri de Várzea Grande para outra Comarca da região” (ID fls. 1/14).
O Juízo singular informou ser favorável ao desaforamento a fim de assegurar aos acusados “um julgamento justo e imparcial, realizado por um corpo de jurados que tenha liberdade de julgar, formando sua convicção livres de qualquer intranquilidade” (Murilo Moura Mesquita, juiz de Direito – fls. 19/209).
JOSÉ EDMILSON PIRES DOS SANTOS, MARCOS AUGUSTO FERREIRA QUEIROZ, CLAUDIOMAR GARCIA DE CARVALHO, FERNANDO MARQUES BOABAID e RONI JOSÉ BATISTA não se manifestaram, apesar de intimados (fls. 291/293).
A i. Procuradoria Criminal Especializada opina pela procedência, em parecer assim sintetizado:
“Desaforamento - Homicídio qualificado pelo motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima e majorado por tratar-se de grupo de extermínio - Organização criminosa composta por policiais militares e agentes de segurança provada voltada à prática de homicídios - organização criminosa - Fundada dúvida quanto à imparcialidade dos jurados - Pedido de desaforamento para outra comarca - Testemunhas ameaçadas e conhecimento de jurados sobre a periculosidade do grupo - Manifestação favorável do Juízo singular - Risco à garantia e à imparcialidade dos jurados - Aplicação de julgado do c. STJ - Comarca de Cuiabá que conta com estrutura apta a atender a demanda - Parecer pela procedência do pedido, sugerindo-se o desaforamento do julgamento dos pronunciados para a Comarca de Cuiabá.” (Wesley Sanchez Lacerda, promotor de Justiça - fls. 296/301)

É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)
EXMO. SR. DR. WESLEY SANCHEZ LACERDA (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O
EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)
Egrégia Turma:
O pedido é cabível e manejado por quem tem interesse (CPP, art. 427).
O caso em tela merece ser relatado para aferição de relevância do pedido. Vejamos.
Os acusados JOSÉ EDMILSON PIRES DOS SANTOS, MARCOS AUGUSTO FERREIRA QUEIROZ, CLAUDIOMAR GARCIA DE CARVALHO, FERNANDO MARQUES BOABAID e RONI JOSÉ BATISTA foram pronunciados nos autos de ação penal (Código 447997) porque, no dia 5.4.2016, teriam, em conjunto com Helbert de França Silva e Edervaldo Freire, matado [planejamento, auxílio material e execução] a vítima Eduardo Rodrigo Beckert, mediante motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima - art. 121, § 2º, I e IV c/c § 6º do c/c art. 29, caput, ambos do CP - (www.tjmt.jus.br).
Os requeridos são acusados de integrar organização criminosa, composta por policias militares e agentes de segurança privada [dezenove pessoas envolvidas], voltada à prática de homicídios no município de Várzea Grande - aproximadamente 20 (vinte) homicídios consumados e 3 (três) tentados, que originaram 15 (quinze) ações penais - Códigos 447974, 451181, 447997 [esta ação penal], 451179, 447765, 447738, 474070, 447774, 451180, 451183, 451184, 523346, 453693, 459133 e 456466 (www.tjmt.jus.br), cujos assassinatos teriam sido cometidos com “táticas de inteligência”, utilização de pistolas calibre 9mm e .380, além de escopetas calibre 12mm, veículos com “placas frias”, balaclavas (“toucas ninja”) e roupas camufladas, mediante atuação de pelo menos dois executores diretos, com características de grupo de extermínio [vítimas com registros criminais], além de atuarem mediante o pagamento de recompensa [crime mercenário - vítima Eduardo Rodrigo Becker] ou “queima de arquivo” [vítima Rosilene Ferreira de Carvalho].
Anote-se que “o fato de se tratar de um grupo organizado para assassinar pessoas, com o uso de armamento de alto poder de fogo, com adestramento e táticas de inteligência, semelhantes aos de forças militares, desafiando o poder do Estado, é fatoe suficiente a gerar intranquilidade e insegurança para a população” (Wesley Sanchez Lacerda, promotor de Justiça - fls. 107/111-TJ).
O depoimento da testemunha Maximiano Teodoro Silva (Sistema Primus - Código 447765) traduz a insegurança vivenciada pela população da Comarca de Várzea Grande ao revelar que, no velório de Cleiton Albuquerque de Magalhães [vítima de homicídio atribuído ao mesmo grupo criminoso], “o silêncio imperava, pois todos manifestavam medo de morrer, uma vez que a vítima foi morta da mesma maneira que os outros ali, ou seja, criminosos saem de dentro de veículos, executam as pessoas e deixam o local” (RSE nº 27299/2018 - www.tjmt.jus.br).
Outrossim, a testemunha “Jaime Mantovani, proprietário dos estabelecimentos Hiperfrios e Nossa Pizza, e outras pessoas que lhe são próximas,” foram ameaçadas por Jean Carlos da Costa Silva, primo de JOSÉ EDMILSON PIRES DOS SANTOS, “dois dias após os funcionários da referida empresa terem prestado depoimentos em sede policial”, conforme informação do juiz da causa, o qual ressaltou, ainda, que desde a deflagração da primeira fase da operação Mercenários/Talião, “tem sido frequente a menção por testemunhas, réus e até mesmo jurados dos conhecimentos acerca da ‘liga da justiça’ e sua periculosidade, grupo que operava no ‘grande Cristo Rei’, sendo tais condutas homicidas e outras demonstradoras do poderio de coação do grupo praticamente notórias na comunidade” (Murilo Moura Mesquita, juiz de Direito - fls. 21/25-TJ).
Registre-se que a manifestação favorável do Juízo singular, “apontando-se fato ‘notório’ na comunidade local apto a configurar dúvida fundada sobre a parcialidade dos jurados, justifica o desaforamento do processo (Código de Processo Penal, art. 424)” (STF, HC nº 109023 - Relator: Min. Dias Toffoli - 27.2.2012).
Nessa vertente, o c. STJ assim decidiu:
“Estando o juiz da causa mais próximo das partes e da própria comunidade julgadora, tem maior sensibilidade para aferir os detalhes e os problemas que envolvem o processo, motivo pelo qual, em feitos deste jaez, suas informações alcançam enorme relevância para a apreciação do pedido em tela, podendo muito bem aferir o peso de possível parcialidade do Tribunal do Júri” (STJ, HC nº 307.963/PI - Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro - 1º.8.2017).
Com efeito, o desaforamento é medida admissível quando o interesse da ordem pública o reclamar, houver dúvida sobre a imparcialidade do Júri ou risco à segurança pessoal do acusado (CPP, art. 427).
Na hipótese, a forma de execução dos homicídios, a atuação de organização criminosa armada, a quantidade de agentes envolvidos, inclusive policiais militares lotados em Batalhão da Comarca de Várzea Grande, as ameaças às testemunhas e o conhecimento de jurados sobre a “periculosidade” do grupo, somados, evidenciam o risco à garantia da ordem pública e à imparcialidade do Conselho de Sentença.
Afigura-se desnecessária “a certeza de que as circunstâncias que fundamentam o pedido de desaforamento venham a ‘tolher a livre manifestação do júri, bastando a previsão ‘de indícios capazes’ de produzir a indeterminação de espírito ou de receio fundamentado” (NOVAIS, César Danilo Ribeiro, apud BITTENCOURT, Edgar de Moura. A Defesa da Vida no Tribunal do Júri. Cuiabá. Editora KCM, 2012. p. 88).
Destaca-se julgado do c. STJ:
“Na espécie dos autos, a Corte estadual fundamentou, concretamente, a necessidade de desaforamento do julgamento do paciente pelo Tribunal do Júri, por existirem dúvidas acerca da imparcialidade dos jurados, destacando que o acusado, valendo-se de seu cargo público de bombeiro militar, juntamente com outros milicianos da região, vinculados a possível grupo de extermínio, exerce grande influência na sociedade de Campos dos Goytacazes [...].” (HC nº 238.840/RJ - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 17.4.2013)
No mesmo sentido: TJMT, DesJul 12726/2016 - Des. Orlando de Almeida Perri - Turma de Câmaras Criminais Reunidas - 9.12.2016.
Consigne-se, ainda, que esta e. Turma de Câmaras Criminais Reunidas julgou procedente os pedidos de Desaforamentos nos 17484/2018, 18769/2018, 18770/2018, 83194/2018, 49439/2018 [referente aos corréus Helbert de França Silva e Edervaldo Freire], 3430/2019, 29533/2019, 32240/2019, 48085/2019, 18261/2019, 14645/2019, 61671/2019 e 29533/2019, todos relativos a homicídios atribuídos à mesma organização criminosa (www.tjmt.jus.br).
Logo, o desaforamento mostra-se justificável.
O julgamento deve ser deslocado para a Comarca da Capital em razão de seu contingente populacional [590.118 mil habitantes - https://cidades.ibge.gov.br/brasil/mt/cuiaba/panorama], com maior probabilidade de serem escolhidos jurados desconhecidos e sem influência dos requeridos/vítimas e de seus familiares, além de possuir estrutura suficiente a permitir um julgamento imparcial.
Ademais, a proximidade entre as Comarcas de Várzea Grande e Cuiabá [contíguas] permite maior celeridade ao processo e, consequentemente, a designação da Sessão Plenária com brevidade, a justificar o julgamento na Capital, sobretudo porque os requeridos encontram-se presos.
Com essas considerações, julga-se PROCEDENTE o pedido de desaforamento para que o requerido seja submetido ao Tribunal do Júri, na Comarca de Cuiabá (CPP, art. 427 e RITJMT, art. 262).
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência , por meio da Turma Julgadora, composta pelo DES. MARCOS MACHADO (Relator), DES. PEDRO SAKAMOTO (Revisor), DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO (1º Vogal), DR. FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO (2º Vogal convocado), DES. PAULO DA CUNHA (4º Vogal), DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (5º Vogal), DES. RUI RAMOS RIBEIRO (6º Vogal) e DRA. GLENDA MOREIRA BORGES (7ª Vogal convocada), proferiu a seguinte decisão: POR UNANIMIDADE, JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO DE DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 19 de novembro de 2020.

DESEMBARGADOR MARCOS MACHADO
RELATOR